Tribunal: TJES
Processo: 0000669-18.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000669-18.2021.8.08.0067

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9° e 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
NOS TERMOS DO art
. 386, V, OU NOS TERMOS DO INC.
VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do fato pode ser comprovada através do Inquérito Policial, pelo
R
equerimento de Medida Protetiva de Urgência, pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais,
além dos depoimentos prestados em juízo
.

2
. o depoimento da vítima prestado em juízo possu
i
coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório.

(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

3. Ante exposto não há insuficiência de provas.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-18.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000669-18.2021.8.08.0067

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9° e 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
NOS TERMOS DO art
. 386, V, OU NOS TERMOS DO INC.
VII
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade do fato pode ser comprovada através do Inquérito Policial, pelo
R
equerimento de Medida Protetiva de Urgência, pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais,
além dos depoimentos prestados em juízo
.

2
. o depoimento da vítima prestado em juízo possu
i
coerência com as provas anexadas nos autos, possui também relevante valor probatório.

(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)
.

3. Ante exposto não há insuficiência de provas.

4
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000669-18.2021.8.08.0067

APELANTE: VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório,
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA
, pretendendo a reforma da r. sentença de fls. 97/102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

O apelante apresentou razões recursais no Id. 8254666, pugnando por sua absolvição, sustentando, em síntese, que não há prova da prática dos crimes de lesão corporal, de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correlatas contrarrazões de recurso no Id. 8254668, manifestando-se pelo total improvimento do apelo e parecer da
d.
Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido Id. 9267876.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

N
arra os autos que
no primeiro fato ocorrido
o
apelante

no dia 26 de agosto de 2021, aproximadamente às 23h32min, na Avenida Negri Oreste, Centro, João Neiva,
ofendeu a integridade corporal na vítima Érika, sua ex – companheira, ocasionando-lhe as lesões descritas às fls. 11/12.

Narra ainda que o réu abordou a vítima quando a mesma voltava para casa de táxi, após ter saído de seu local de trabalho, momento em que passou a agredi-la com socos e chutes, sendo necessária a intervenção de terceiro (Cláudio Feu Correa Júnior) para que cessassem as agressões.

Consta nos autos, que o denunciado abordou a vítima de forma alterada, descendo de sua moto, dirigindo ao taxista, deferindo palavras baixo calão em relação ao taxista e a sua ex – companheira.

Desse modo o denunciado nas circunstâncias do 1° fato narrado, descumpriu a medida protetiva de urgência n°. 0000544-55.2018.8.08.0067 — fls. 15/19, deferida em favor da vítima.

Consta ainda o segundo fato ocorrido, que o apelante após as agressões deferidas contra a vítima, ameaçou-a dizendo que iria matá-la, de acordo com a vítima o denunciado já a havia ameaçado-a de morte, dizendo que atearia fogo na residência com ela dentro.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante
nos termos do
art. 386, V,
ou nos termos do inc. VII
do Código de Processo Penal

A materialidade do fato pode ser comprovada através do Inquérito Policial n.º 0045732906.21.09.0001.24.157, pelo
R
equerimento de Medida Protetiva de Urgência de fls. 18/20, pelo Boletim Unificado de fls. 07/08 e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 15/16, cujo
o
resultado atestou que a vítima apresentou “lesão interna, lábio superior superficial”.

A alegação da
d. Defesa
não merece acolhimento
,
diante das provas coligidas nos autos,
que comprovam o crime de lesão corporal pelo Laudo e Exame de Lesões Corporais e o crime de ameaça comprovado pelo Boletim Unificado e a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, o qual o apelado descumpriu.

Além disso, os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas estão de acordo com as outras provas coligidas nos autos, desse modo vale ressaltar que
é firme na jurisprudência
, a palavra da vítima possui especial relevância, quando em harmonia com as provas já colhidas.

Eis a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO DE EX-MARIDO CONTRA A EX-ESPOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

4. In casu, o pedido defensivo demanda o cotejo de depoimentos e documentos, a fim de concluir pela insuficiência das provas e, assim, absolver do réu. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial gira em torno da suficiência da palavra da vítima de violência doméstica contra a mulher para sustentar a condenação, que é analisada caso a caso. Portanto, não há como conhecer do recurso, por não se tratar de uma questão de interpretação do dispositivo legal, mas mera irresignação acerca das especificidades da causa.
(STJ - AgRg no AREsp 1649406 / SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, data do julgamento: 19/05/2020, Dje: 28/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________